Tribunal: STF
Processo: RE 1277477
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 2, p. 257):
    “RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA POSTERIORES À DATA DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. TERMO FINAL. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de inclusão de juros de mora em requisição de pagamento de precatório complementar, ao fundamento da preclusão, extinguindo a execução pela satisfação integral da obrigação (art. 794, I, do CPC). 2. “O termo final dos juros de mora nas execuções contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil, somente se verifica com a definição do quantum debeatur – com o trânsito em julgado dos embargos à execução ou com o decurso in albis do prazo para opô-los –; quando não mais se poderá imputar a demora à Fazenda Pública”. (STJ, Terceira Seção, EmbExeMS nº 11.343 –DF, Ministra Laurita Vaz, DJe: 03.05.2011). 3. A inércia do exequente no momento da expedição do requisitório principal não importa renúncia tácita a créditos. 4. Respeitado o prazo prescricional, não há que se falar em preclusão temporal da faculdade de o credor pleitear o pagamento de saldo da dívida reconhecida em título executivo judicial. 5. De igual modo, inexistindo prévio indeferimento expresso ou tácito, descabe se cogitar de preclusão de qualquer espécie, seja pro judicato, seja para a parte credora, seja lógica, seja consumativa. Nesse prisma, ressalvada a denegação expressa e transitada em julgado na sentença exequenda ou incidentalmente no curso da execução, o credor detém a faculdade de pleitear o pagamento dessa diferença. 6. Sobre o tema, cumpre destacar pronunciamento do excelso Pretório em sede de repercussão geral na Apelação Cível n.º 572.897-AL, da relatoria do então Ministro Joaquim Barbosa. Curial transcrever os seguintes trechos do voto consagrado pelo Pleno do STF: "Pois bem, o TJ/RS entendeu que o exame desse pedido estaria precluso, porquanto não apresentado a tempo e modo próprios. Lê-se no acórdão recorrido que o Tribunal de origem entendeu que esse pedido deveria ter sido realizado antes da expedição da RPV. É, pois, o reconhecimento da preclusão que fundamenta o argumento do MPF sobre a falta de prequestionamento e a consequente aplicação da Súmula 282/STF. [...] No caso em exame, sinto-me habilitado para reconhecer que não houve problema de prequestionamento, pois não caracterizada a preclusão do pedido". 7. Eis a ementa do referido julgado do STF: "Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APURAÇÃO ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DA CONTA DOS VALORES DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. RELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA QUANTO AO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGARÁ A CAUSA, APLICANDO O DIREITO À ESPÉCIE”(Súmula 456/STF). Aplicabilidade ao recurso extraordinário em exame. 2. É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento. Recurso extraordinário conhecido, ao qual se dá parcial provimento, para cassar o acórdãorecorrido, de modo que o TJ/RS possa dar continuidade ao julgamento para definir qual é o índice de correção monetária aplicável em âmbito estadual". 8. Dessa forma, considerando-se que o precatório se formou com base em cálculos elaborados em setembro/2006, é de rigor a execução complementar dos juros incidentes até o trânsito em julgado da impugnação fazendária (abril/2012). Apelação provida.”
    De plano, verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assentou a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente